Tribunal: TJBA
Processo: 8022677-09.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022677-09.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IONETE MEIRA SILVA AMORIM

Advogado(s): ANA JULIA PEREIRA DA PAIXAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CARGO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

É direito do servidor público acumular um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Inteligência do art. 37, XVI, da CF. Cargos de Professor e Coordenador Pedagógico, classificado como técnico – Lei 6677/1994, art. 178, II, “b”, e compatibilidade de horários. Cumulação possível, na espécie. Suspensão de pagamento referente à segunda função indevida, mormente quando não houve prévia instauração de processo administrativo. Direito à acumulação de cargos reconhecida.

Na impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, reconhece-se o direito da Impetrante à remuneração da segunda função, desde a data da impetração até a regularização da folha de pagamento.

Segurança concedida parcialmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8022677-09.2019
.8.05.0000
, sendo Impetrante
IONETE MEIRA SILVA AMORIM
e Impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e
outros,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder parcialmente a segurança impetrada.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça